Tribunal: TJDFT
Processo: 0723021-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723021-18.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA NETO em face de BANCO DO BRASIL S/A objetivando a restituição dos valores referentes ao PASEP. Foi proferida a decisão de ID 77071963, na qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinando-se, ainda, que a parte autora efetuasse o recolhimento das custas iniciais. Diante disso, o Juízo da Primeira Vara Cível do Guará proferiu a sentença de ID 77071965, na qual cancelou a distribuição. Confira-se: Trata-se de processo acima mencionado. Após o ajuizamento da demanda, foi constatado que a parte autora não efetuou o recolhimento das custas iniciais nem supriu a ausência de comprovação, mesmo após devidamente intimada para tanto, conforme previsto no art. 290 do Código de Processo Civil. O art. 290 do CPC estabelece que, caso o autor não proceda ao pagamento das custas no prazo legal, o processo será cancelado. A intimação foi realizada nos termos legais, restando evidente a inércia da parte autora, inviabilizando o prosseguimento da ação. Destaca-se que o recolhimento das custas processuais constitui pressuposto indispensável para a validade e o desenvolvimento do processo, estando expressamente previsto como obrigação do autor. A omissão quanto a tal providência enseja o cancelamento da distribuição, conforme orientação legal e jurisprudencial. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, e 290 do Código de Processo Civil, determino o cancelamento da distribuição do presente processo, devido à falta de pressuposto processual de recolhimento das custas. Após o trânsito em julgado desta sentença, cancele-se a distribuição, observando-se as formalidades legais. Sem custas a cobrar para o cancelamento da distribuição. Contudo, para o ajuizamento de novo processo, as custas deste devem ser recolhidas, conforme previsão do art. 486, §1o e §2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a parte autora interpôs Apelação no 77071968 alegando a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista seu direito à gratuidade de justiça. Tece considerações sobre acesso à justiça. Colaciona julgados. Requer a anulação da sentença. Ausente o recolhimento do preparo. Contrarrazões no ID 77857562 pelo não provimento do recurso. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante não se manifestou conforme certidão de ID 77857562. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Da narrativa, verifica-se que o indeferimento da gratuidade foi analisado pela decisão de ID 77071963 em face da qual não houve interposição de recurso, transcorrido o prazo para o recolhimento das custas, a sentença limitou-se a cancelar a distribuição. Toda a fundamentação do recurso limita-se ao indeferimento da gratuidade de justiça, contudo, a questão está preclusa, pois analisada em recurso anterior. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo Interno que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não fixados pela sentença. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2025 15:04:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador